Tribunal: TJMT
Processo: 1043044-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043044-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - CPF: 241.289.021-87 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE - CNPJ: 33.667.205/0010-75 (TERCEIRO INTERESSADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 37.788.118/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS
.

AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA.

PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC
.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, em Ação Revisional por Superendividamento c/c Obrigação de Fazer, concedeu tutela de urgência para limitar os pagamentos das dívidas da autora a 30% dos valores atualmente cobrados, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00. O agravante sustenta a inaplicabilidade da repactuação prevista na legislação do superendividamento ao contrato em discussão — operação de crédito consignado —, a ausência de irregularidades contratuais, o descumprimento do rito legal exigido e a desproporcionalidade da multa imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da concessão de tutela de urgência em ação de superendividamento, sem a realização prévia de audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A Lei no 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor para instituir procedimento específico de repactuação de dívidas por superendividamento, o qual pressupõe a realização de audiência de conciliação como etapa inicial e obrigatória (CDC, art. 104-A).

A ausência da audiência de conciliação inviabiliza, por ora, a concessão de medidas judiciais de reestruturação de dívidas, inclusive a limitação dos descontos em folha, por afronta ao rito legalmente estabelecido.

A possibilidade de reavaliação da tutela de urgência permanece, desde que instaurada a fase conciliatória e à luz de novos elementos trazidos aos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência em ações de superendividamento pressupõe o cumprimento do procedimento legal previsto no art. 104-A do CDC, especialmente a realização prévia de audiência de conciliação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC,
arts
. 54-A, 104-A e 104-B; Lei no 14.181/2021
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
1033118-93.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1043044-98.2025.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação Revisional por Superendividamento c/c Obrigação de Fazer, concedeu tutela de urgência para limitar os pagamentos das dívidas a 30% dos valores atualmente cobrados, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00.

O agravante alega que o crédito envolvido na relação jurídica com a agravada não se sujeita à repactuação de dívidas prevista na legislação do superendividamento, uma vez que o Decreto n. 11.150, de 26 de julho de 2022, que regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial, tratou de excluir expressamente da incidência deste instituto as dívidas decorrentes de operação de crédito consignado.

Argumenta que o contrato
sub judice
foi pactuado por mera liberalidade da agravada, que anuiu com todas as condições propostas, em especial, encargos, tempo de duração e valor das parcelas, sendo que inexistiu qualquer irregularidade na contratação, a ensejar qualquer modificação.

Assevera que as cobranças sempre observaram estritamente os termos pactuados entre as partes, bem como respeitou estritamente a margem de 35% sobre os vencimentos dela.

Pontua que não foi observado o rito da legislação que rege a matéria, que exige a prévia audiência de conciliação.

Afirma que o prazo para o cumprimento da medida é exíguo.

Insurge-se contra a multa cominatória e pede, no final, o efeito suspensivo.

Efeito suspensivo deferido no Id
333213360
.

Na contraminuta,
a agravada destaca que
preenche os requisitos do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor (introduzido pela Lei no 14.181/2021), sendo caracterizada sua condição de superendividada
e que o
s descontos atuais comprometem parcela excessiva de sua remuneração, pondo em risco sua subsistência e de sua família
(Id
336489896
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a tutela de urgência em Revisional por Superendividamento (repactuação de dívidas).

O art. 300 do CPC preceitua que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A Lei n. 14.181/2021 incluiu o art. 104-A no CDC, o qual prevê que,
“
a requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”
.

Por se tratar de procedimento especial, é de extrema importância o Judiciário observar cada ato ali descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

Na primeira,
conciliatória
(art. 104-A do CDC), o consumidor apresenta proposta de pagamento em até cinco anos, oportunidade em que poderá haver solução consensual.

Na segunda,
contenciosa
, que só tem início se não houver êxito na audiência de conciliação, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os
credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado (art. 104-B do CDC), os quais terão o prazo de 15 dias para juntar documentos e esclarecer as razões que os levaram a recusar o plano voluntário (§1o).

Neste caso, verifica-se nos autos de origem que a audiência de conciliação sequer foi realizada, o que inviabiliza, por ora, a concessão da tutela
pleiteada pel
a parte autora
.

Registro, contudo, que após a realização da audiência de conciliação, caso instaurada a fase conciliatória, nada impede que o
juízo de origem
, mediante provocação da parte interessada, proceda à reavaliação do pedido de tutela de urgência, à luz dos elementos que venham a ser trazidos aos autos.

A propósito, desta Câmara
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores, Revisão Contratual e Indenização por Danos Morais, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar a 30% os descontos realizados em conta corrente do autor, relativos a contratos bancários, e para determinar a devolução de valores excedentes debitados a partir de julho de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a limitação judicial de descontos bancários em conta corrente de consumidor superendividado, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art.
104-A do CDC; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência em favor do consumidor, com fundamento no mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O procedimento especial para repactuação de dívidas de consumidores superendividados, instituído pela Lei no 14.181/2021, prevê etapa obrigatória de audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), cuja realização é condição prévia à instauração da fase contenciosa (art. 104-B do CDC).

A concessão de tutela de urgência antes da realização da audiência de conciliação compromete a lógica procedimental estabelecida pelo legislador e desrespeita o rito especial que busca assegurar o mínimo existencial do consumidor por meio da negociação com todos os credores.

A ausência de tentativa de composição consensual inviabiliza, por ora, o deferimento de medidas de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise, caso instaurada a fase conciliatória e mediante provocação da parte interessada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A tutela de urgência no processo de superendividamento do consumidor deve respeitar o procedimento especial previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC, sendo incabível sua concessão antes da realização da audiência de conciliação.

A audiência prevista no art. 104-A do CDC constitui etapa obrigatória e prévia à fase contenciosa, de modo que a sua não realização impede, por ora, a configuração dos requisitos exigidos para a antecipação de tutela.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC,
arts
. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1020612-85.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.08.2025, DJE 07.08.2025”.
(N.U 1033118-93.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para revogar a tutela de urgência deferida na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026